Tribunal: TJDFT
Processo: 0728399-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728399-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B MARACANA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de busca e apreensão baseada em contrato de alienação fiduciária (processo n. 0728113-79.2022.8.07.0001), movida em desfavor do CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B MARACANÃ LTDA ME, determinou ao autor/agravante, no prazo de 15 dias, demonstrar a efetiva notificação, tendo em vista que a correspondência não foi entregue em razão de endereço insuficiente, sob pena de extinção (ID 132571830, origem). Em suas razões, o agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao recurso, para conceder a liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Sustenta, em síntese, a validade da notificação, enviada ao endereço constante no contrato, devendo ser afastada a determinação de emenda. Preparo efetuado (ID 38676359). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que determinou a emenda da inicial. Transcrevo a decisão vergastada (ID 132571830): Primeiramente, não há que se falar em prevenção do processo no 0728113-79.2022.8.07.0001, em trâmite nesta Vara, com o processo no 0710665-93.2022.8.07.0001 que tramita na 19a Vara Cível de Brasília bem como não há prevenção com o processo no 0708487-23.2022.8.07.0018 que tramita na 11a Vara Cível de Brasília. O processo no 0710665-93.2022.8.07.0001 trata-se de ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária que tem por objeto o veículo RENAULT KWID ZEN 10MT, placa RET0A59 e o processo no 0708487-23.2022.8.07.0018 trata-se de ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária que tem por objeto o veículo FIAT MOBI LIKE 1.0 8V F, placa RES4F42, enquanto o presente feito tem por objeto o veículo HYUNDAI HB20 10M SENSE, placa HES2C04. Assim, não se justifica a reunião de ações em virtude da conexão quando, a despeito de reunirem as mesmas partes, estão assentadas em diferentes causas de pedir (contratos diversos), além de possuírem objetos distintos, não havendo que se falar em conexão e, tampouco, em prevenção. Por fim, fica a parte Autora intimada a emendar a inicial para comprovar a efetiva notificação, tendo em vista que a notificação de ID no 132551627 não foi entregue em razão de endereço insuficiente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. O art. 1.015 do CPC trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de ser taxativo o rol descrito no art. 1.015 do CPC. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação do aludido conceito, mas apenas em caso de se deparar com a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que determinou a emenda à inicial, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator